Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-82.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013225-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), INGRID KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO - CPF: 037.173.941-18 (AGRAVANTE), INGRID KEROLINY ESTETICA AVANCADA LTDA - CNPJ: 22.013.694/0001-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

INGRID KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO e INGRID KEROLINY ESTETICA AVANCADA LTDA

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. MÚLTIPLAS OPORTUNIDADES DE REGULARIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por deserção decorrente do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam a insuficiência dos prazos concedidos para comprovação da hipossuficiência e para o recolhimento das custas, requerendo nova oportunidade de regularização com fundamento no princípio da primazia do julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão:
(i)
definir se os prazos concedidos para comprovação da hipossuficiência e recolhimento do preparo recursal foram razoáveis;
(
ii
)
estabelecer se, após o indeferimento da gratuidade da justiça, seria obrigatória a concessão de nova oportunidade para recolhimento do preparo; e
(
iii
)
determinar se o princípio da primazia do julgamento do mérito impede o reconhecimento da deserção quando a parte permanece inerte após sucessivas intimações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2º, do CPC atribui ao magistrado a definição de prazo razoável para recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade da justiça, não exigindo prazo mínimo específico, sendo adequado o prazo de cinco dias nas circunstâncias do caso.

Os agravantes receberam sucessivas oportunidades para comprovar a alegada hipossuficiência e, posteriormente, para recolher o preparo recursal, inclusive mediante dilação excepcional de prazo, permanecendo inertes em todas elas.

A alegação genérica de dificuldades financeiras e de dependência de terceiros para obtenção de documentos, desacompanhada de prova concreta, não justifica o descumprimento reiterado das determinações judiciais.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, e sua ausência, não suprida após regular intimação, acarreta a deserção, conforme previsão do art. 1.007 do CPC.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe ao órgão jurisdicional oportunizar a correção de vícios sanáveis, mas não autoriza a concessão indefinida de novas oportunidades de regularização quando a parte, regularmente intimada, permanece inerte.

O reconhecimento da deserção, após o esgotamento das oportunidades de saneamento, representa aplicação regular da legislação processual e não configura formalismo excessivo nem afronta ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de cinco dias para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal é suficiente quando compatível com as circunstâncias do caso concreto.

O não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação da parte configura deserção do recurso.

A alegação de insuficiência financeira exige comprovação documental, não sendo suficiente a mera afirmação genérica da parte.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a deserção quando o recorrente deixa de aproveitar as oportunidades de regularização regularmente concedidas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4º, 6º, 98 e seguintes, 99, § 2º, 932, III, e 1.007, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1000856-20.2025.8.11.0088, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.05.2026, DJE 26.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
INGRID KEROLINY ESTÉTICA AVANÇADA LTDA.
e
INGRID KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO
contra decisão monocrática proferida pelo Relator (ID 364884356), que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1013225-82.2026.8.11.0000, reconhecendo a deserção do recurso em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Na origem, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. — SICOOB CREDISUL
ajuizou execução de título extrajudicial em face de
INGRID KEROLINY ESTÉTICA AVANÇADA LTDA.
e
INGRID KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO
, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, processo nº 1009011-98.2024.8.11.0006, objetivando a satisfação do crédito constante do título executivo.

A decisão recorrida pelo Agravo de Instrumento originário (ID 225789110
– PJE 1º Grau
), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelas ora agravantes, determinando o regular prosseguimento da execução.

A decisão monocrática ora combatida pelo Agravo Interno (ID 364884356) não conheceu do Agravo de Instrumento, reconhecendo a deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INGRID KEROLINY ESTÉTICA AVANÇADA LTDA. e outra
, no qual a parte agravante formulou pedido de gratuidade da justiça.

Inicialmente, foi deferida, em caráter excepcional, a dilação do prazo por mais 05 (cinco) dias para juntada da documentação destinada à comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício. Contudo, conforme certificado, decorreu in albis o prazo concedido, sem manifestação da parte agravante.

Em razão disso, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinada a intimação da parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Sobreveio, então, nova petição da parte agravante, reiterando, em essência, pedido de dilação de prazo, sob a alegação de impossibilidade de realizar o pagamento da guia de custas. Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

O pedido de dilação já foi anteriormente apreciado e deferido parcialmente, de forma excepcional, tendo sido oportunizada à parte a juntada dos documentos necessários à análise da gratuidade da justiça. Apesar disso, a agravante permaneceu inerte, o que ensejou o indeferimento do benefício e a abertura de prazo específico para recolhimento do preparo recursal.

Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo, quando devido. Indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolhimento das custas, a ausência de comprovação do pagamento implica deserção.

Assim, não tendo a parte agravante comprovado o recolhimento do preparo no prazo assinalado, mostra-se inviável o conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
reconheço a deserção e, por consequência, não conheço do Agravo de Instrumento
, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Relator.

Nas razões do Agravo Interno (ID 369445862), os recorrentes sustentam as seguintes teses:

Insuficiência do prazo concedido para cumprimento das determinações judiciais

Direito à nova oportunidade de recolhimento do preparo recursal

Aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito

Ao final, os recorrentes requerem o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática pelo Relator ou, caso mantida, a submissão do recurso ao órgão colegiado para julgamento, com o consequente processamento do Agravo de Instrumento.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pela parte agravada SICOOB CREDISUL (
ID.
375584885
), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, que todas as oportunidades de saneamento foram regularmente conferidas e desperdiçadas, e que o princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a exigência dos pressupostos recursais quando a parte permanece inerte após intimação.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da Certidão de ID 369445862, de 21 de maio de 2026, estando presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

INGRID KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO e INGRID KEROLINY ESTETICA AVANCADA LTDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo Interno
interposto por
INGRID KEROLINY ESTÉTICA AVANÇADA LTDA.
e
INGRID KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO
em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013225-82.2026.8.11.0000, originário da execução de título extrajudicial nº 1009011-98.2024.8.11.0006, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento, reconhecendo a deserção do recurso em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que o prazo de cinco dias concedido pelo Relator para a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência e, posteriormente, para o recolhimento do preparo recursal, mostrou-se insuficiente diante de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a dependência de terceiros para obtenção da documentação e a impossibilidade financeira imediata de arcar com as custas.

Alegam, ainda, que a declaração de deserção, sem nova oportunidade de regularização, contraria o princípio da primazia do julgamento do mérito, que orienta o sistema processual vigente.

A parte recorrida, em contrarrazões, defende que todas as oportunidades de saneamento foram regularmente conferidas e não aproveitadas pelos agravantes, que permaneceram inertes mesmo após intimações específicas.

Sustenta que o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e que o princípio da primazia do julgamento do mérito não tem o condão de afastar a exigência de cumprimento dos requisitos recursais quando a parte, devidamente intimada, deixa de adimplir a obrigação que lhe incumbe.

Delineadas as posições das partes, passo à organização das controvérsias submetidas à apreciação colegiada.

Insuficiência do prazo concedido para cumprimento das determinações judiciais

Os recorrentes sustentam que os prazos de cinco dias sucessivamente fixados pelo Relator
,
primeiro para a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência e, depois, para o recolhimento do preparo recursal
,
foram exíguos diante das circunstâncias concretas, especialmente em razão da dependência de terceiros para obtenção da documentação bancária e contábil, o que inviabilizou o cumprimento tempestivo das determinações judiciais sem que houvesse desídia ou má-fé processual.

A recorrida afirma que o Relator, ao deferir a primeira dilação de prazo em caráter excepcional, já observou o princípio da cooperação processual, tendo conferido oportunidade adicional além da originalmente prevista.

Sustenta que a reiteração de pedidos de dilação, sem efetivo cumprimento das determinações, configura inércia processual, e não circunstância excepcional apta a justificar nova prorrogação.

A controvérsia cinge-se à verificação de se os prazos concedidos pelo Relator para a regularização do pedido de gratuidade da justiça e, subsequentemente, para o recolhimento do preparo recursal, foram adequados às circunstâncias do caso concreto, ou se a sua exiguidade configurou cerceamento do direito de defesa dos recorrentes.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o juiz determinará ao requerente o recolhimento das custas processuais, fixando prazo razoável para tanto.

A norma não exige prazo mínimo específico, atribuindo ao magistrado a avaliação da razoabilidade conforme as circunstâncias do caso concreto.

O prazo de
05
dias, amplamente utilizado na prática processual para atos de regularização formal, não se revela, por si só, exíguo ou incompatível com o sistema processual vigente.

No caso concreto, os autos demonstram que
este
Relator, ao verificar a ausência de documentação comprobatória da hipossuficiência, intimou os recorrentes para, no prazo de
05
dias, juntar os documentos necessários ou recolher o preparo recursal.

Diante do pedido de dilação formulado pelos agravantes, o Relator deferiu, em caráter excepcional, prazo adicional de
05
dias para a juntada da documentação.

Transcorrido esse prazo, certificou-se o decurso
in albis
, sem qualquer manifestação dos recorrentes.

Somente após esse encadeamento de oportunidades é que foi indeferido o pedido de gratuidade e aberto novo prazo para o recolhimento do preparo, igualmente descumprido.

A sequência processual documentada nos autos revela, portanto, que os recorrentes foram contemplados com múltiplas oportunidades de regularização, tendo permanecido inertes em todas elas.

A alegação genérica de dependência de terceiros para obtenção de documentos não constitui fundamento suficiente para justificar o descumprimento reiterado de determinações judiciais, especialmente quando a parte não apresentou qualquer comprovação concreta dessa impossibilidade nem demonstrou esforço efetivo de regularização no interregno concedido.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, após ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para pagamento e indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. A agravante sustenta cerceamento de defesa, impossibilidade financeira de arcar com o preparo em dobro e violação aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a deserção recursal quando a parte, regularmente intimada, deixa de recolher o preparo e não impugna oportunamente a decisão que indeferiu a
dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência financeira; e (
ii
) estabelecer se os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual autorizam a flexibilização dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A agravante interpõe apelação sem recolhimento do preparo e deixa de cumprir determinação judicial para apresentação de documentos contábeis e fiscais destinados à comprovação da alegada hipossuficiência financeira. O pedido de dilação de prazo é expressamente indeferido sob fundamento de que os documentos exigidos eram de fácil obtenção ou já deveriam estar em poder da própria parte, sendo determinado o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. A agravante é regularmente intimada da decisão e permanece inerte, deixando transcorrer “in albis” o prazo para recolhimento do preparo e sem apresentar recurso contra a decisão que indeferiu a dilação de prazo. A ausência de impugnação tempestiva da decisão judicial desfavorável acarreta a preclusão temporal, tornando estável a decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal. Não é admissível reabrir discussão já estabilizada apenas após o reconhecimento da deserção, mediante alegações que poderiam ter sido deduzidas no momento processualmente adequado. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam pressuposto objetivo de admissibilidade recursal cuja inobservância decorre da própria inércia da parte regularmente intimada. Mantida a deserção do recurso de apelação, subsiste a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal após regular intimação da parte e sem impugnação tempestiva da decisão que indeferiu pedido relacionado à gratuidade da justiça conduz ao reconhecimento da deserção. A preclusão temporal impede a rediscussão, em agravo interno, de matéria não oportunamente impugnada pela parte interessada. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam pressupostos objetivos de admissibilidade recursal descumpridos por inércia da parte. Mantida a deserção recursal, subsiste a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º e 85, § 11. (N.U 1000856-20.2025.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Direito à nova oportunidade de recolhimento do preparo recursal

Os recorrentes defendem que, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, deveriam ter sido concedidas condições mais amplas para o recolhimento do preparo recursal, argumentando que a impossibilidade financeira
imediata de arcar com as custas é circunstância que justifica nova oportunidade de regularização, sob pena de supressão do direito de acesso à justiça.

Em sentido contrário, a recorrida sustenta que o Relator, após o indeferimento do pedido de gratuidade, regularmente intimou os agravantes para o recolhimento do preparo, tendo estes permanecido inertes.

Aduz que o art. 1.007 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer a deserção como consequência do não recolhimento do preparo após intimação, não havendo espaço para nova dilação quando a parte não demonstra qualquer esforço concreto de regularização.

Discute-se se, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a abertura de prazo específico para recolhimento do preparo recursal, a ausência de pagamento autoriza o reconhecimento da deserção, ou se a alegação de impossibilidade financeira impõe ao Relator o dever de conferir nova oportunidade de regularização antes de declarar o recurso deserto.

O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja ausência, não suprida após regular intimação, acarreta a deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

O sistema processual vigente já contempla mecanismo específico para a parte que alega insuficiência de recursos
, qual seja
o pedido de gratuidade da justiça, previsto nos
arts
. 98 e seguintes do mesmo diploma.

Indeferido esse pedido, incumbe à parte o recolhimento das custas no prazo assinalado, sob pena de deserção.

No caso em exame, os recorrentes formularam pedido de gratuidade da justiça, que foi regularmente apreciado.

Este
Relator, verificando a ausência de documentação comprobatória da hipossuficiência, deferiu dilação excepcional de prazo para a juntada dos documentos necessários.

Certificado o decurso
in albis
, o pedido de gratuidade foi indeferido, e os recorrentes foram intimados para o recolhimento do preparo no prazo de
05
dias.

Novamente, os agravantes quedaram-se inertes, sem recolher as custas nem apresentar qualquer justificativa concreta para o descumprimento.

A alegação de impossibilidade financeira imediata, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não tem o condão de afastar a consequência processual expressamente prevista em lei.

Se os recorrentes realmente não dispunham de recursos para o recolhimento do preparo, o caminho processual adequado seria a comprovação documental da hipossuficiência, oportunidade que lhes foi conferida e não aproveitada.

A invocação genérica de dificuldades financeiras, sem suporte probatório, não pode substituir o cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal.

Assim, não assiste razão aos recorrentes.

Aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito

Os recorrentes invocam o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto nos
arts
. 4º e 6º do Código de Processo Civil, para sustentar que a declaração de deserção, em situação na qual o vício seria sanável, representa formalismo excessivo incompatível com o sistema processual vigente, que privilegia a resolução concreta das controvérsias em detrimento de óbices formais superáveis.

A parte adversa contrapõe que o princípio da primazia do julgamento do mérito opera como diretriz de saneamento, impondo ao juízo o dever de oportunizar a regularização dos vícios, mas não como mecanismo de dispensa indefinida do cumprimento dos pressupostos recursais.

Sustenta que, tendo sido conferidas múltiplas oportunidades de regularização, todas desperdiçadas, opera a preclusão consumativa, e o reconhecimento da deserção é a consequência processual necessária.

A questão controvertida consiste em definir se o princípio da primazia do julgamento do mérito, no contexto do CPC/2015, impõe ao Relator o dever de conceder nova oportunidade de regularização do preparo recursal mesmo após o esgotamento das oportunidades anteriormente conferidas, ou se, nessa hipótese, a deserção é medida processualmente adequada e compatível com o referido princípio.

O princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos
arts
. 4º e 6º do Código de Processo Civil, impõe ao órgão jurisdicional o dever de privilegiar a resolução concreta das controvérsias, evitando a extinção do processo por vícios formais sanáveis.

Esse princípio, contudo, não opera de forma absoluta nem ilimitada.

Sua incidência pressupõe que o vício seja efetivamente sanável e que a parte tenha sido regularmente intimada para promover a regularização, sem que o faça.

Onde há oportunidade conferida e não aproveitada, o princípio já foi observado em sua plenitude pelo órgão julgador, e a consequência processual prevista em lei torna-se inevitável.

No caso concreto,
este
Relator observou integralmente o princípio da primazia do julgamento do mérito ao deferir, em caráter excepcional, dilação de prazo para a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, ao intimar os recorrentes para o recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade, e ao conferir prazo específico para essa regularização.

Em todas as oportunidades, os agravantes permaneceram inertes.

O princípio da primazia do mérito não autoriza a concessão indefinida de novas oportunidades de regularização quando a parte, reiteradamente intimada, deixa de cumprir as determinações judiciais.

Admitir interpretação diversa equivaleria a transformar o referido princípio em instrumento de postergação processual incompatível com a duração razoável do processo, igualmente tutelada pelo art. 4º do Código de Processo Civil.

O reconhecimento da deserção, nessas circunstâncias, não configura formalismo excessivo, mas sim a aplicação da consequência processual expressamente prevista no art. 1.007 do Código de Processo Civil, após o esgotamento de todas as oportunidades de regularização regularmente conferidas.

A decisão monocrática, portanto, encontra-se em plena conformidade com o ordenamento processual vigente e com a orientação desta Câmara.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento
.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1013225-82.2026.8.11.0000, em razão da deserção configurada pelo não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a regular intimação dos recorrentes, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026